Tribunal: CARF
Processo: 10435.720532/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720532/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.658 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LIBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720532/2014-14
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-105.156, de 20 de fevereiro
de 2020, da 3a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, da Recorrente, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010, no valor de R$ 98.408,33, a ser utilizado na DCOMP em litígio.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“(...)
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da DRF
Caruaru/PE no 147, de 26/03/2014, emitido com base no Parecer Fiscal de fls. 67/70,
para reconhecer em parte do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do Ex.
2011, ano-calendário 2010, e homologar em parte as compensações formalizadas na
DCOMP no 10484.23143.140613.1.7.02-1630, e não homologar as formalizadas na
DCOMP no 31756.53868.030311.1.7.02-2744, conforme fundamentos ora transcritos:
Na Dcomp em análise, a parte interessada solicita o reconhecimento de crédito referente
a Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício de 2011, proveniente de retenções
efetuadas na fonte por terceiros. Esse tipo de crédito possui suporte legal no arts. 2o, §
4°, III e 6o, §1o, II da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, abaixo transcritos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts.
30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real; (grifamos)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação
nos termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013) - (grifamos)
Conforme se lê acima, o saldo negativo de IRPJ oriundo de imposto retido na fonte
pode ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Tendo em vista a
possibilidade do pleito e em busca da veracidade das informações declaradas na Dcomp,
passou-se a análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) 2011,
ano calendário 2010, do contribuinte e das Declarações de Imposto Retido na Fonte
(Dirfs) nas quais o sujeito passivo ou quaisquer de suas filiais aparecem como
beneficiários do declarante no ano calendário de 2010.
Para tanto, adotaram-se os valores declarados nas DIPJ e Dirfs como expressão da
verdade, sem que fosse feita qualquer análise nas escrituras contábil e fiscal das
empresas, não obstando verificações ulteriores.
Inicialmente, realizou-se o batimento das informações de IRPJ Retido na Fonte
declaradas na Dcomp (fls. 5/7), no valor total de R$ 1.307.397,25 (um milhão,
trezentos e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), com as
extraídas das Dirfs (fls. 57/66). Na análise, apenas o montante de R$ 1.086.710,71 (um
milhão, oitenta e seis mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos) foi
confirmado. Segue tabela com os valores em reais das retenções ocorridas em 2010,
cujas informações foram extraídas das Dirfs. É importante ressaltar que o cálculo das
retenções foi efetuado levando em conta o que determina os art. 3° e Anexo I da
Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Na ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – da DIPJ (fl. 30)
observou-se que, no ano calendário de 2010, o contribuinte apurou, após deduções
legais, IRPJ sobre o Lucro Real no valor de R$ 799.571,20 (setecentos e noventa e nove
mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos). Esse valor, deduzido do IRPJ
Retido na Fonte declarado, no montante de R$ 1.307.397,25 (um milhão, trezentos e
sete mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) resultaria em um
saldo negativo IRPJ de R$ 507.826,05 (quinhentos e sete mil, oitocentos e vinte e seis
reais e cinco centavos), sendo esse o valor que o contribuinte deseja ver reconhecido.
No entanto, conforme relato e tabela acima, o IRPJ Retido na Fonte confirmado foi de
apenas R$ 1.086.710,71 (um milhão, oitenta e seis mil, setecentos e dez reais e setenta e
um centavos). Quando esse valor é deduzido do IRPJ sobre o Lucro Real, resulta em um
saldo negativo de IRPJ de R$ 287.139,51 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e
nove reais e cinquenta e um centavos), sendo esse o crédito passível de
restituição/compensação. Isso pode ser visualizado de forma simplificada na seguinte
tabela:

No tocante às compensações, o comando autorizatório das mesmas encontra-se
estatuído no art. 74, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, abaixo
transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002).
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Por tudo acima, fica demonstrado que o crédito solicitado é parcialmente procedente e
que a parte interessada é autorizada a compensá-lo.
No âmbito do Despacho Decisório, foi determinado, ainda, o lançamento de ofício da
multa isolada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010 (Conversão da Medida
Provisória no 472, de 2009).
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 74/77,
em 11/04/2014, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade do recurso, que as
retenções teriam sido realizadas pelos tomadores de serviços, conforme notas fiscais
apresentadas – fls. 80/1205.
Defende com base em jurisprudência (ac. 102-49.328 de 09/10/2008) e doutrina que o
fato de os tomadores do serviço não terem apresentado as DIRF de maneira adequada
ou, ainda, de não terem recolhido o imposto retido nas notas fiscais não poderia impedir
o direito creditório da Impugnante.
Requer a homologação das compensações em litígio.
Foi ainda juntada aos autos a impugnação de fls. 1210/1212, contra o lançamento de
multa isolada por compensação não homologada, decorrente do Despacho Decisório a
ser apreciado no presente processo.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade, e
encaminhou o processo a julgamento em 08/10/2014, com o seguinte despacho – fls.
1259:
Proponho encaminhamento do presente processo ao Secoj/DRJ/Recife/PE, tendo
em vista a Manifestação de Inconformidade (fls. 67/72 e 74/1205) apresentada
tempestivamente pelo contribuinte. Destaque-se que o contribuinte teve ciência
do DD no 147/2014 antes do Auto de Infração então determinado pelo mesmo
Despacho e lavrado em outro processo no 10435.720775/2014-52. Logo, depois
foi enviado mais uma cópia do DD no 147/2014 juntamente com o Auto de
Infração para ciência deste último (conforme fls 1208 e 1257/1258).Destaque-se
também que a impugnação às fls 1210/1255 refere-se ao dito Auto de Infração e
deverá devidamente analisada no âmbito do processo no 10435.720775/2014- 52.
A apensação do processo no 10435.720775/2014-52, relacionado ao lançamento da
multa isolada, por compensação não homologada, foi providenciada em 19/02/2015”.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou parcialmente procedente o pedido, nos moldes da ementa abaixo:
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
A prova hábil das retenções de imposto e contribuições é o informe de rendimentos ou
as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
À falta de tais instrumentos de terceiros, os documentos produzidos pela própria
interessada, tais como escrituração e notas fiscais, somente podem ser admitidos se
inseridos num conjunto probatório suportado também por documentação emitida por
terceiros.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando o seguinte:
“(...)
II - DO DIREITO AO RECONHECIMENTO DA TOTALIDADE DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ INFORMADO NA DCOMP
Embora os tomadores de serviços não tenham prestado corretamente as informações
sobre o IRRF em suas DIRFs, o fato é que o imposto de renda foi retido nos valores
informados pela empresa Impugnante em sua manifestação de inconformidade, o que
ocasionou saldo negativo de IRPJ em seu favor no valor total de R$ 507.826,05.
Vale dizer que, apesar de ser obrigação dos tomadores dos serviços disporem à
Recorrente o informe de rendimentos, nos moldes do artigo 733, parágrafo único, I, do
RIR vigente à época (Decreto 3.000/1999), essa documentação nem sempre é
disponibilizada ao contribuinte, que muitas vezes detém somente as notas fiscais que
consubstanciam a sua prestação de serviço para comprovar as respectivas retenções e
que se mostram documentos legítimos e aptos para esses fins.
Não parece justo deixar de se reconhecer o saldo negativo em favor do contribuinte por
erro de terceiros, quando em verdade existem elementos que embasam os valores
indicados na DCOMP, os quais foram integralmente anexados quando da apresentação
da manifestação de inconformidade.
No que se refere à glosa de parte do crédito sob fundamento de não oferecimento dos
rendimentos correspondentes ao IRRF à tributação, no valor de R$ 25.769,26, a
Recorrente fez um levantamento demonstrando que os valores por ela indicados a título
de receitas tributáveis estão corretos.
No respectivo demonstrativo, o qual segue anexo ao presente recurso (vide doc. junto),
há um comparativo entre os valores brutos das notas fiscais apresentadas pela
Recorrente, o valor declarado pelas fontes pagadoras (muitos deles divergentes) e a
diferença encontrada, ressaltando-se que o valor declarado pela Recorrente em sua DIPJ
segue fielmente as informações das notas fiscais, diferentemente dos informados pelas
fontes pagadoras.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

A título exemplificativo, segue abaixo o resumo da planilha ora acostada:

Veja-se que existem diversas situações em que as fontes pagadoras informam
incorretamente os valores dos rendimentos e que, doutra banda, a Recorrente apresenta
suas informações de acordo com os documentos fiscais de que tratam as prestações de
serviços, não podendo ser penalizada por erro de terceiros.
Sendo assim, pugna pelo acolhimento e provimento de seu recurso, no afã de ver
reconhecida a integralidade do saldo negativo de IRPJ infonnado na DCOMP correlata.
III - PEDIDO
À luz do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para
que seja homologado integralmente o saldo negativo de IRPJ (exercício de 2011)
indicado pela Recorrente na DCOMP de que trata o presente feito.”
É o relatório,

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2010, no valor de R$ 122.278,21que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites
da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Trata o presente processo em que discute direito creditório relativo a saldo
negativo
de
IRPJ
do
ano-calendário
2010,
informado
na
DCOMP
no
10484.23143.140613.1.7.02-1630 e na DCOMP no 31756.53868.030311.1.7.02-2744.
Sobre a questão, a DRJ assim decidiu:
“(...)
Em litígio, o valor remanescente do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2011, ano-calendário
2010, de R$ 220.686,54, conforme abaixo demonstrado:

Preliminarmente, cumpre distinguir que a matéria em discussão se refere à regular
comprovação das retenções incidentes sobre as receitas e rendimentos auferidos no 1o
trimestre de 2008, fato que não se confunde com a comprovação do recolhimento do
imposto retido pela responsável tributária, fonte pagadora do rendimento.
Ainda que a fonte pagadora não tenha providenciado o recolhimento do imposto retido,
a beneficiária do rendimento, se comprovada a retenção do imposto, tem direito a
deduzir o imposto retido no encerramento do período de apuração em que ocorrida a
retenção.
No que se refere à comprovação das retenções, de acordo com a legislação de
regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode
ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99, e no art. 988 do Decreto no 9.580, de
22 de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18, aprovado
pelo, verbis:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda – RIR/99
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no
§ 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/18
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do
art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...),
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Entretanto, cumpre admitir a prova da retenção, por outros meios, principalmente
quando respaldada por documentação emitida por terceiros.
Nesse aspecto, importante registrar que, isoladamente, as notas fiscais e a escrituração
não são instrumentos hábeis à comprovação da retenção, porque ambas se inserem no
âmbito de produção probatória da própria interessada, sendo imprescindível que as
informações contidas nas notas fiscais e/ou na escrituração tenham respaldo também em
documentos emitidos por terceiros.
Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no curso do
período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na apuração da base
de cálculo do imposto, devem integrar a apuração do IRPJ devido ou a
restituir/compensar no final do período, ainda que não devidamente discriminadas na
DCOMP com demonstrativo do crédito.
Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por instrumentos hábeis, mas
não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo negativo,
configura erro de preenchimento da declaração, nos termos dos preceitos contidos no
Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
No Relatório DIRF de fls. 1263/1286, tem-se as seguintes retenções de imposto de
renda em favor da pessoa jurídica, consolidadas por código de retenção (natureza do
rendimento):

As retenções efetuadas no código 5952, 5960, 5979 e 5987 não se referem ao imposto
de renda.
As retenções efetuadas no código 6190 no percentual total aplicado de 9,45%, devem
ser partilhadas nos termos do Anexo I – Tabela de Retenções da Instrução Normativa
SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 (alterada pela Instrução Normativa SRF no 539,
de 25/04/2055), em vigor à época, conforme a seguir: 4,80% para o IRPJ; 1,0% para a
CSLL; 3,0% para Cofins; e 0,65% para PIS.
Restaria verificar, na DIPJ 2011, o regular oferecimento à tributação dos rendimentos de
prestação de serviços (R$ 95.224.829,34) e de aplicações financeiras (R$ 1.144.206,64)
informados nas DIRF pelas fontes pagadoras.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Na DIPJ 2011 juntada aos autos – fls. 13/56, tem-se nas Fichas 06A – Demonstração do
Resultado e 07A – Demonstração do Resultado – critérios de 31/12/2007, os mesmos
valores informados na Linha 05 – Receitas de Prestação de Serviços – Mercado Interno
de R$ 92.838.892,06 e na Linha 23 – Outras Receitas Financeiras de R$ 2.343.578,30.
Como as receitas de prestação de serviços informadas na DIPJ 2011 (R$ 92.838.892,06)
são inferiores às informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras (R$ 95.224.829,34),
apenas as retenções proporcionais às receitas oferecidas à tributação (97,49%) devem
ser admitidas, ou seja, R$ 1.000.894,61.
Já as receitas financeiras informadas na DIPJ 2011 são compatíveis com a informação
prestadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, devendo ser admitidas as retenções a elas
correspondentes de R$ 184.224,43.
Registre-se que na DIPJ 2011, Ficha 57, foram arroladas 43 retenções, por fonte
pagadora, sendo o total de IRRF de R$ 1.266.199,94.
Assinale-se assim a existência de dois fundamentos para a glosa das retenções, no total
de R$ 122.278,21:
1. R$ 96.508,95, por falta de comprovação por instrumento hábil; e
2. R$ 25.769,26, por falta de comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
No que diz respeito às notas fiscais apresentadas pela defesa são insuficientes para
contraditar as informações prestadas, nas DIRF, pelas fontes pagadoras, instrumento
hábil a fazer prova das retenções.
Nesse aspecto, convém esclarecer que não basta juntar documentos ao processo. A
prova é uma construção de linguagem a ser feita a partir dos documentos, ou seja, deve
a defesa se pronunciar acerca da documentação para desconstituir o elemento probatório
adotado pela autoridade fiscal. Por exemplo, para demonstrar a incorreção das
informações prestadas em DIRF, deveria a defesa proceder à soma das notas fiscais
emitidas em favor de determinada fonte pagadora. A mera juntada de notas fiscais ao
processo não corrobora a sua argumentação.
Procede-se à demonstração comparativa do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2011, ano-
calendário 2010:

Como a autoridade fiscal recorrida já teria validado o crédito no valor de R$
287.139,51, cumpre a este órgão de julgamento reconhecer a parcela remanescente de
R$ 98.408,33.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2011,
ano-calendário 2010, no valor de R$ 98.408,33, a ser utilizado na DCOMP em litígio.”
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Por sua vez, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso
reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte
pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios.
Assim, ao contrário do decidido na decisão recorrida, entendo que as notas fiscais
e demais documentos apresentados pela Recorrente, acompanhados da planilha demonstrativa
veiculada em sede recursal, podem e devem ser apreciados com o fito da comprovação liquidez e
certeza do direito creditório em debate (retenção e oferecimento à tributação).
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720532/2014-14

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1355
DF CARF MF
Original